Tribunal: TJMT
Processo: 1029540-25.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029540-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), CIEILA CAROLINE MACHADO COSTA - CPF: 920.993.941-72 (AGRAVANTE), UNINGA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA - CNPJ: 01.207.056/0001-84 (AGRAVADO), RONALDO ADRIANO DE ABREU - CPF: 007.542.909-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REABERTURA DE PRAZO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reabriu o prazo para a parte autora especificar provas, após a cassação da decisão saneadora que havia decretado a revelia da parte ré por intempestividade da contestação. A decisão agravada foi proferida após julgamento anterior da câmara, que reconheceu a tempestividade da contestação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se subsiste a preclusão para manifestação da parte autora quanto à especificação de provas.

III. Razões de decidir

A reabertura do prazo decorre da anulação dos atos processuais que sucederam a decisão saneadora, restabelecendo o contraditório e a ampla defesa. Não houve deferimento de produção de prova testemunhal, sendo descabida a alegação de nulidade. A decisão agravada respeita o procedimento previsto no art. 357 do CPC, não sendo possível reconhecer preclusão ou nulidade nesse momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A anulação de decisão saneadora e dos atos processuais posteriores impõe a reabertura do prazo para especificação de provas, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. A mera reabertura de prazo não configura deferimento de prova nem enseja nulidade por preclusão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CPC, arts. 224, 335, 357 e 370.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Cieila Caroline Machado Costa em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação fazer que move contra Uninga – Unidade de Ensino Superior Inga Ltda., proferiu decisão, reabrindo prazo exclusivamente para o agravado especificar provas.

Inconformada, a parte agravante alega, em suma, a intempestividade da manifestação do agravado quanto à especificação das provas, a preclusão temporal da faculdade de requerer produção de provas e a nulidade de eventual prova testemunhal admitida fora do momento processual adequado.

Requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a preclusão do agravado e a nulidade da eventual prova oral a ser produzida, com os efeitos de estabilizar o processo e ensejar o julgamento antecipado da lide.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 312260364).

Comunicação entre instâncias

(id. 312305360)
.

O agravado, mesmo intimado, deixou de apresentar contraminuta (id. 312322392).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cieila Caroline Machado Costa ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais

contra Uninga - Unidade de Ensino Superior Inga Ltda.

A Magistrada de origem proferiu decisão saneadora, decretando a revelia da requerida, ora agravante, posto que apresentou contestação de forma intempestiva. (id. 177965756 – autos de origem).

Inconformada, defende a agravante a reforma da decisão, posto que a Audiência de Conciliação realizou-se em 30.04.2024, conforme ata anexa, iniciando o prazo para apresentar contestação, no primeiro dia útil seguinte ao dia da audiência, conforme a regra disposta no artigo 335, I c.c artigo 224, ambos do CPC.

A súplica recursal foi acolhida por essa Câmara, sob a minha relatoria, para cassar a decisão saneadora, declarando a tempestividade da contestação apresentada.

A douta magistrada
a quo
, proferiu decisão, reabrindo prazo exclusivamente para o agravado especificar provas.

Inconformada, a parte agravante alega, em suma, a intempestividade da manifestação do agravado quanto à especificação das provas, a preclusão temporal da faculdade de requerer produção de provas e a nulidade de eventual prova testemunhal admitida fora do momento processual adequado.

Requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a preclusão do agravado e a nulidade da eventual prova oral a ser produzida, com os efeitos de estabilizar o processo e ensejar o julgamento antecipado da lide.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Sustenta a recorrente, em suma, a intempestividade da manifestação do agravado quanto à especificação de provas, asseverando que teria ocorrido preclusão temporal da faculdade de requerer produção probatória, inclusive aduzindo a eventual nulidade de eventual prova testemunhal que venha a ser admitida fora do momento processual adequado.

É imperioso destacar que a decisão agravada não trata da admissão de prova específica, tampouco de deferimento de produção de prova oral, mas apenas da reabertura do prazo para o autor manifestar-se acerca das provas que pretende produzir, após a superação da controvérsia sobre a tempestividade da contestação apresentada pela parte ré.

Nesse aspecto, importa rememorar que a

própria agravante fora beneficiada por decisão anterior desta Câmara, a qual reformou a decisão saneadora originária e reconheceu a tempestividade da contestação apresentada, com a consequente nulidade de todos os atos processuais posteriores àquela decisão, inclusive os que culminaram no saneamento prematuro da lide.

Destarte, ao reabrir o prazo para que a parte autora se manifestasse sobre a prova a ser produzida, a Magistrada de origem nada mais fez do que restabelecer o devido contraditório e a ampla defesa (CF/88, art. 5º, incisos LIV e LV)
,
respeitando a bilateralidade na condução do processo e assegurando o devido trâmite processual.

Não há falar em preclusão consumativa ou temporal, posto que os atos decisórios anteriores foram desconstituídos com a cassação da decisão saneadora, por força do julgamento anterior deste próprio colegiado, em benefício da própria agravante. Pretender que a parte adversa fique vinculada aos efeitos de uma decisão já invalidada pela instância revisora ofende o princípio da isonomia processual.

Ademais, não se extrai da decisão agravada qualquer deferimento de produção de prova testemunhal, ou mesmo violação ao princípio do juiz natural ou ao contraditório. O que se verifica é apenas o regular prosseguimento do feito, respeitando-se as etapas previstas no artigo 357 do Código de Processo Civil, que dispõe:

"Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses do art. 355, o juiz decidirá as questões processuais pendentes, se houver, e determinará as provas que serão produzidas, especificando-as."

Havendo revogação de ato decisório anterior que impacta diretamente o trâmite processual, não há que se falar em preclusão para manifestação das partes quanto à especificação de provas. Trata-se de medida necessária para assegurar o contraditório e a paridade de armas.

Ressalte-se, por fim, que a admissibilidade ou não da prova eventualmente requerida será oportunamente analisada pelo juízo
a quo
, dentro da legalidade estrita e segundo os critérios de utilidade, pertinência e necessidade da instrução probatória, conforme estabelece o art. 370 do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025